Tribunal: TJES
Processo: 5004959-43.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004959-43.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDUARDA ROSSONI GUASTI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação em que as partes autoras alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para o trecho NAVEGANTES/SC X VITÓRIA/ES, com conexão em GUARULHOS/SP, previsto para 17/07/2021 e que o voo do primeiro trecho teria atrasado para decolar, motivo pelo qual impediu o embarque a tempo no voo de conexão, sendo os autores reacomodados no próximo voo disponível para o seu destino. Relatam que fora prestada a devida assistência como hospedagem e transferência para que aguardassem o novo voo. Pelo exposto alegam terem suportado transtornos e prejuízos.

Em sede de

sentença (ID 5100695) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida, a pagar aos requerentes o valor de R$ 14.000,00, sendo R$ 4.000,00 para o autor Leonardo, R$ 4.000,00 para a autora Eduarda, e R$ 6.000,00 para a autora Simone, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 510069),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5100701)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, inicialmente, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço, pois restou devidamente constatado que em decorrência do atraso do voo, houve cancelamento do voo inicial pela possibilidade de perda da conexão.

Ressalta-se que a possibilidade de atraso e as consequências dele decorrentes fazem parte do risco de sua atividade profissional e certamente são levados em conta para o estabelecimento de seus preços.

Destarte, os transtornos suportados pela parte autora com a ausência de atendimento satisfatório, ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade, em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou os recorridos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 14.000,00), sendo R$ 4.000,00 para o autor Leonardo, R$ 4.000,00 para a autora Eduarda, e R$ 6.000,00 para a autora Simone, se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das partes recorridas, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)